Tribunal: STJ
Processo: 0059658-47.2023.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2720849 - RJ (2024/0304983-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUSK ARTEFATOS DE COURO LTDA
ADVOGADOS
: ALTIERIS FIORETTI BERNARDO - SP257576
LAYANA DOS SANTOS SANT'ANA XAVIER - RJ223346
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: LUCAS LEONIDIO BARBOSA DOS SANTOS - MG196733
INTERES.
: NIMEY ARTEFATOS DE COURO LTDA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO IMPUGNADO, DE FORMA ESPECÍFICA, O FUNDAMENTO DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. SÚMULA N. 7 DO STJ.
INSURGÊNCIA GENÉRICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar, de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
16/10/2025
22/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51723355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:08:16
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 360f8183-5d52-42e5-bc9a-a8d86eb6f0c8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2720849 - RJ (2024/0304983-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUSK ARTEFATOS DE COURO LTDA
ADVOGADOS
: ALTIERIS FIORETTI BERNARDO - SP257576
LAYANA DOS SANTOS SANT'ANA XAVIER - RJ223346
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: LUCAS LEONIDIO BARBOSA DOS SANTOS - MG196733
INTERES.
: NIMEY ARTEFATOS DE COURO LTDA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO IMPUGNADO, DE FORMA ESPECÍFICA, O FUNDAMENTO DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. SÚMULA N. 7 DO
STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar, de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MUSK ARTEFATOS DE COURO
LTDA. contra decisão por mim proferida, por meio da qual não se conheceu do
respectivo agravo em recurso especial (fls. 333-336, e-STJ).
Pondera a parte agravante que impugnou especificamente o óbice de
admissibilidade no que se refere à incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Impugnação às fls. 350-351, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece provimento.
Nos termos da decisão agravada, não se conheceu do agravo em recurso
especial em razão de não ter sido impugnada a adoção da Súmula n. 7 do STJ,
Documento eletrônico VDA51372351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:12
Código de Controle do Documento: 3b991e70-5a38-4748-83db-e060fa619db1

fundamento esse utilizado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE

JANEIRO para não admitir o apelo nobre.
Portanto, inarredável a incidência da Súmula n. 182/STJ,
: "É inviável
in verbis
o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada".
Ilustrativamente:

[...]
2. Em se tratando de agravo em recurso especial, a parte agravante deve
impugnar todos os fundamentos da decisão que negou admissibilidade ao recurso
especial na origem, ainda que tais fundamentos se refiram a pontos autônomos em
relação à matéria principal debatida no recurso especial, sob pena de incidência do
teor do art. 932, III, do CPC/2015 e da aplicação, por analogia, da Súmula no 182 do
STJ.
[...]
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.179.576/SP, relator
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe
15/12/2022
de
.)
19/12/2022

No que concerne à Súmula n. 7 do STJ, a parte agravante restringiu-se a
afirmar, de maneira genérica, que não se trata de revolvimento do acervo fático-
probatório. Deixou de esclarecer, à luz das teses veiculadas no apelo nobre,
especialmente cotejando a fundamentação do acórdão recorrido, de que forma o exame
daquelas prescindiria da análise de elementos probantes, tal como explicitado na decisão
que não admitiu o recurso especial.
A propósito:

{...]
5. A impugnação da Súmula n. 7/STJ pressupõe estrutura argumentativa
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
Tribunal de origem, a qualificação jurídica que lhe foi conferida e a apreciação
jurídica que lhe deveria ter sido efetivamente atribuída. O recurso daí proveniente
deveria se esmerar em demonstrar efetivamente que a referida súmula não se aplica
ao caso concreto, e não simplesmente reiterar o recurso especial.
(AgInt no AREsp n. 1.790.197/SP, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe de 1o/7/2021).
Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.795.402/SP, relator
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
3/4/2023
.)
13/4/2023

[...]
4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial,
5. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita
Documento eletrônico VDA51372351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:12
Código de Controle do Documento: 3b991e70-5a38-4748-83db-e060fa619db1

breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão
combatido e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o
afastamento do citado óbice processual.
6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.770.082
/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF-5a
Região), Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/4/2021
30/4/2021
Na espécie, na argumentação constante no agravo em recurso especial, a parte
agravante asseverou, apenas de maneira genérica, que a análise do apelo nobre não
demanda revolvimento do acervo fático-probatório. Contudo, não se desincumbiu do
ônus de demonstrar, de maneira efetiva e concreta, a forma pela qual, com base nos fatos
e provas não controvertidos mencionados no acórdão recorrido, independentemente de
aprofundado reexame dos elementos probantes que integram o caderno processual, seria
exequível examinar as teses recursais, o que configura desobediência ao princípio da
dialeticidade (art. 932, inciso III, CPC/2015).
Nesse sentido:

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da Súmula 182/STJ e do art. 932, III, do CPC.
6. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.141.230/SP, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
15/12/2022
.)
19/12/2022
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51372351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:12
Código de Controle do Documento: 3b991e70-5a38-4748-83db-e060fa619db1

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.720.849 / RJ
Número Registro: 2024/0304983-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00596584720238190000 202424506896 596584720238190000 8163890669399
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUSK ARTEFATOS DE COURO LTDA
ADVOGADOS
: ALTIERIS FIORETTI BERNARDO - SP257576
LAYANA DOS SANTOS SANT'ANA XAVIER - RJ223346
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : LUCAS LEONIDIO BARBOSA DOS SANTOS - MG196733
INTERES.
: NIMEY ARTEFATOS DE COURO LTDA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ATOS ADMINISTRATIVOS - FISCALIZAÇÃO - COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO
FISCALIZADOR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUSK ARTEFATOS DE COURO LTDA
ADVOGADOS : ALTIERIS FIORETTI BERNARDO - SP257576
LAYANA DOS SANTOS SANT'ANA XAVIER - RJ223346
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Documento eletrônico VDA51652023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:54:35
Código de Controle do Documento: 6f632e4f-a164-42f8-ba6c-236d2667b72b

ADVOGADO
: LUCAS LEONIDIO BARBOSA DOS SANTOS - MG196733
INTERES.
: NIMEY ARTEFATOS DE COURO LTDA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51652023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:54:35
Código de Controle do Documento: 6f632e4f-a164-42f8-ba6c-236d2667b72b